Tribunal: TJDFT
Processo: 0723508-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTELIONATO E FURTO MEDIANTE FRAUDE. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA MEDIANTE USO DE DOCUMENTO FALSO, CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS, SEGURO DE VIDA E OUTROS SERVIÇOS BANCÁRIOS EM NOME DE TERCEIRO. SUBTRAÇÃO DE SALÁRIO DE TERCEIRO EM OUTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DA DEFESA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA FASE. DESPROPORCIONALIDADE. REGIME PRISIONAL. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio da consunção é aplicado quando um dos crimes é realizado como fase de preparação ou de execução de outro mais grave, e a absorção de um delito por outro só pode ser analisada em face das circunstâncias fáticas do caso concreto.
2. Na espécie, o conjunto probatório formado nos autos não deixa qualquer dúvida acerca da prática dos crimes de estelionato e furto mediante fraude, em concurso material, não havendo que se falar em consunção, na medida em que o réu, inicialmente, praticou o primeiro delito quando obteve vantagem ilícita em prejuízo da instituição financeira, ao abrir conta bancária no Santander com documentos falsos, o que possibilitou utilizar recursos do próprio Banco, como limites de crédito, empréstimos, cartão de crédito e outros serviços bancários; e praticou, em um segundo momento, o delito de furto mediante fraude quando realizou a portabilidade do salário da vítima do Banco de Brasília para a conta fraudulenta criada no Santander, com posterior saque.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira e na segunda fases da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
4. Diante da redução da pena do recorrente para patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, da primariedade do réu e da avaliação majoritariamente favorável das circunstâncias judiciais, deve ser alterado o regime prisional do semiaberto para o aberto e substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante como incurso no artigo 171, caput (estelionato), e no artigo 155, §4o, inciso II (furto qualificado mediante fraude), ambos do Código Penal, em concurso material, diminuir o quantum de aumento na primeira e segunda fases da dosimetria da pena, reduzindo a pena total de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além de 33 (trinta e três) dias-multa, para 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 22 (vinte e dois) dias-multa, calculados à razão unitária mínima, bem como alterar o regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto e substituir a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas.